Tribunal: TJES
Processo: 5004098-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004098-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004098-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - ES11546-A, ANGELA CAPISTRANO CAMARGO CABRAL - ES11547-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara de Cível de Vitória que, nos autos do da ação anulatória de débito fiscal nº 5005413-67.2021.8.08.0035, determinou a suspensão da exigibilidade da CDA nº 1201/2020 e da cobrança estampada no título oriundo do Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos e Letras da 2º Zona de Vila Velha-ES, Protocolo 023206.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado é o sujeito passivo da cobrança do IPTU, na medida em que consta como proprietário no registro geral de imóveis.

Contrarrazões apresentadas. Agravo interno interposto pelo agravante e devidamente contrarrazoado. É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004098-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - ES11546-A, ANGELA CAPISTRANO CAMARGO CABRAL - ES11547-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara de Cível de Vitória que, nos autos do da ação anulatória de débito fiscal nº 5005413-67.2021.8.08.0035, determinou a suspensão da exigibilidade da CDA nº 1201/2020 e da cobrança estampada no título oriundo do Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos e Letras da 2º Zona de Vila Velha-ES, Protocolo 023206.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das manifestações das partes após a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, não verifiquei nos autos razões suficientes para alterar o entendimento anteriormente adotado. Explico.

Dispõe o art. 142, do CTN, que “compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Acerca do tema, legitimidade passiva na execução fiscal referente a IPTU, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
.
[3]

Não obstante a referida tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, entendo que a hipótese dos autos apresenta feições distintas daquelas em que fixadas na referida tese, não atraindo, portanto, a sua incidência.

Isso porque, apesar do promitente comprador não ter providenciado a alteração da propriedade do imóvel no registro geral de imóveis, verifico que o agravado, na condição de promitente vendedor, requereu administrativamente ao Município de Vila Velha a alteração do cadastro imobiliário, informando a existência do respectivo negócio jurídico.

Dessa forma, além de ser obrigação da Administração Pública manter os seus cadastros atualizados, houve a devida informação pelo contribuinte acerca da alteração “de nome do imóvel”, conforme protocolo nº 58757/2015.

Assim também já decidiu a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
, vejamos:

Hipótese em que o Embargante deixou de comunicar a Fazenda Pública, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, a realização do negócio imobiliário. 4 - Extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva.
(TJ-MG - AC: 10000210021663001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

No mesmo giro, também encontra-se presente o perigo da demora, haja vista os efeitos restritivos de crédito e administrativos que o protesto da CDA tem o condão de causar à empresa agravada, assim como eventuais medidas constritivas de patrimônio adotadas no curso da execução fiscal.

Presentes, portanto, a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano, na forma do art. 300, do CPC.

Dessa forma,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGO
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]
(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. EXECUÇÃO FISCAL IPTU. LEGITIMIDADE PROMITENTE VENDEDOR. RECURSOS REPEITITIVOS STJ. DISTINGUISHING. PRÉVIA INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E CONSULTA PRÉVIA A CADASTRO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Dispõe o art. 142, do CTN, que “compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
4.
Acerca do tema, legitimidade passiva na execução fiscal referente a IPTU, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
.
[1]

5.
Não obstante a referida tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, entendo que a hipótese dos autos apresenta feições distintas daquelas em que fixadas na referida tese, não atraindo, portanto, a sua incidência.
6.
Isso porque, apesar do promitente comprador não ter providenciado a alteração da propriedade do imóvel no registro geral de imóveis, verifico que o agravado, na condição de promitente vendedor, requereu administrativamente ao Município de Vila Velha a alteração do cadastro imobiliário, informando a existência do respectivo negócio jurídico.
7.
Dessa forma, além de ser obrigação da Administração Pública manter os seus cadastros atualizados, houve a devida informação pelo contribuinte acerca da alteração “de nome do imóvel”, conforme protocolo nº 58757/2015.
4.
No mesmo giro, também encontra-se presente o perigo da demora, haja vista os efeitos restritivos de crédito e administrativos que o protesto da CDA tem o condão de causar à empresa agravada, assim como eventuais medidas constritivas de patrimônio adotadas no curso da execução fiscal.
8.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

[1]
(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.